Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTES. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO PARA QUE A DÍVIDA SEJA INCLUÍDA EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INVIABILIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EXTINTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido da apelante para que os embargos à execução sejam julgados procedentes, com a consequente extinção da ação de execução de título extrajudicial, a fim de que a dívida executada seja incluída no plano de pagamento apresentado nos autos da ação que visa à repactuação de dívidas da autora, pois a referida ação de superendividamento foi extinta, de forma que nada impede que a dívida seja perseguida na execução já em curso.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.